Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE ROTA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO PELA CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor.
2. Comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea, além de danos à autora e do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os aludidos danos, afigura-se devida a reparação pleiteada a título de danos morais.
3. Na fixação dos danos morais, o Juiz deve atentar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado.
4. Nos termos do art. 264 do CC/02, “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”.
5. Uma vez que uma das rés já adimpliu o montante de danos materiais pedido pela autora, descabe cogitar de condenação da corré a título da mesma indenização, sob pena de bis in idem.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.